Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “QUEBRA DE SIGILO FISCAL”. MEDIDA EXCEPCIONAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. RENAJUD. DESNECESSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. TEMA No 1210. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da “quebra de sigilo fiscal” da sociedade empresária recorrente, bem como a manutenção de restrição de circulação de veículos.
2. A denominada "quebra do sigilo bancário" é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 2.1. Convém ressaltar que a referida iniciativa exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo. 2.2. Assim, a "quebra do sigilo" não se revela necessária diante da existência de dois ou mais meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado pretendido, caso em que deve ser escolhido o meio menos oneroso.
3. O dados factuais trazidos a exame demonstram que já foi deferido o bloqueio de bens suficientes para a satisfação do crédito em questão, o que evidencia a desnecessidade de acesso aos documentos fiscais relativos aos interesses da sociedade empresária recorrente. 3.1. Ademais, percebe-se que existem veículos pertencentes à sociedade empresária agravante, que permanecem bloqueados e com restrição de circulação, sendo certo que esses bens podem assegurar o cumprimento da obrigação solidária em questão.
4. Convém destacar que nos termos da regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 4.1. A despeito dessa peculiaridade, o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 4.2. Com efeito, a norma prevista no referido dispositivo legal deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC).
5. A imposição de restrição por meio do sistema Renajud consiste em medida coercitiva atípica possível e razoável, pois está orientada no sentido de constranger o devedor a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pelo credor.
6. Convém registrar, por fim, a inviabilidade de suspensão do curso do processo aludido em virtude do tema no 1210 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a inexistência de determinação de sobrestamento dos processos que versem a respeito do tema em análise.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.